Tribunal: TJMT
Processo: 1037774-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037774-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO BERESTOV - CNPJ: 60.687.004/0001-11 (AGRAVADO), ELIZABETE KALUGIN - CNPJ: 60.741.589/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETE KALUGIN - CNPJ: 60.741.589/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que reconheceu a essencialidade de bens de capital, dentre eles um veículo utilitário gravado com alienação fiduciária e determinou sua permanência na posse da empresa recuperanda durante o período de blindagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:

(i) a possibilidade de reconhecer a essencialidade de bens alienados fiduciariamente; e (ii) suficiência da prova da imprescindibilidade à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 permite a manutenção da posse, pela Recuperanda, de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que gravados com alienação fiduciária, durante o prazo de suspensão das Execuções (
stay period
).

4. A essencialidade dos bens pode ser reconhecida com base em Relatório elaborado por Administrador Judicial, fundado em diligência técnica e análise individualizada, desde que demonstrada sua vinculação direta à operação empresarial.

5. A retirada do veículo, único utilitário do grupo empresarial, inviabiliza a continuidade das atividades da empresa em recuperação, comprometendo sua função social e a preservação da atividade econômica, contrariando os objetivos da Lei de Recuperação Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A alienação fiduciária não impede a manutenção do bem de capital na posse do devedor durante o período de blindagem, quando comprovada sua essencialidade à atividade empresarial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI 1027964-94.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18.11.2025, DJE 26.11.2025.
STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Toyota do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1016279-81.2025.8.11.0003, apresentada por
Paulo Berestov e Elizabete Kalugin
.

O Julgador
a quo
declarou a essencialidade dos bens indicados pelos Recuperandos e determinou que sejam mantidos na posse durante o prazo de blindagem.

O Agravante sustenta que o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, por essa razão, tem natureza extraconcursal.

Assevera que não houve efetiva demonstração da essencialidade do bem, ônus que incumbia exclusivamente ao Agravado.

Argumenta que se trata de veículo de luxo adquirido por pessoa física para uso particular, motivo pelo qual não se destina à atividade agrícola.

Destaca que o bem foi apreendido em julho de 2025 e a empresa recuperanda vem desenvolvendo suas atividades normalmente sem sua utilização, o que afasta a alegação de indispensabilidade.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a essencialidade dos bens e autorizado o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 325439880).

Contraminuta juntada no Id. 331273387.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 342190886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Toyota do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1016279-81.2025.8.11.0003.

Na origem, os produtores rurais
Paulo Berestov e Elizabete Kalugin
, integrantes do Grupo Berestov, apresentaram pedido de Recuperação Judicial e requereram a declaração de essencialidade de maquinários, equipamentos e implementos agrícolas, bem como do veículo Hilux CD SRV 4X4, marca Toyota, placa SPU 0H00, ano: 2024/2024, chassi 8AJBA3CD1P1760365, Renavam 01417933396.

Em 21/07/2025, foi juntado aos autos o Laudo de Constatação Prévia (Id. 201627469) e, em 22/07/2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial.

Quanto ao pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens, o Juiz de primeiro grau postergou sua análise para momento posterior à apresentação do Relatório da Administradora Judicial, o qual foi juntado sob o Id. 205933617. Posteriormente, no Id. 207554149, a Administradora reafirmou a indispensabilidade dos bens à continuidade das atividades empresariais, ratificando sua conclusão quanto à essencialidade dos ativos arrolados.

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (Id. 209765119).

Sobreveio a decisão recorrida, por meio da qual o Juízo Recuperacional reconheceu a essencialidade dos bens, incluindo o veículo (Hilux) alienada fiduciariamente ao Recorrente.

Neste ponto reside o inconformismo do Banco Toyota do Brasil S.A.

Nas razões recursais, sustenta que o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, por essa razão, tem natureza extraconcursal.

Assevera que não houve efetiva demonstração da essencialidade do bem, ônus que incumbia exclusivamente ao Agravado.

Argumenta que se trata de veículo de luxo adquirido por pessoa física para uso particular, motivo pelo qual não se destina à atividade agrícola.

Destaca que o bem foi apreendido em julho de 2025 e a empresa recuperanda vem desenvolvendo suas atividades normalmente sem sua utilização, o que afasta a alegação de indispensabilidade.

Apesar do esforço argumentativo do Recorrente, inexistem razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

A Lei 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa. Contudo, o dispositivo veda expressamente, durante o prazo de suspensão previsto no § 4o do artigo 6o da referida Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Ainda que o crédito eventualmente seja extraconcursal e garantido por alienação fiduciária, a retirada de bens de capital essenciais inviabiliza o soerguimento da empresa.

Na hipótese, os Recuperandos exercem atividade agrícola, concentrando suas operações no cultivo de grãos em áreas próprias e arrendadas no Município de Paranatinga/MT.

Conforme o relatório elaborado pelo Administrador Judicial, as atividades produtivas do Grupo Berestov dependem direta e essencialmente dos maquinários, implementos agrícolas, inclusive o veículo alienado fiduciariamente ao Recorrente.

O Administrador Judicial realizou diligência presencial na propriedade rural explorada pelos Recuperandos e constatou a existência, a localização e as condições operacionais dos bens indicados.

No que se refere especificamente à caminhonete Toyota Hilux, placa SPU0H00, o Administrador Judicial afirmou expressamente que o bem é, de fato, essencial.

Embora tenha consignado que não foi possível realizar o registro fotográfico da caminhonete, tendo em vista que o bem foi apreendido em momento posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o Administrador Judicial esclareceu que essa circunstância não retira a relevância do bem para o exame da viabilidade do processo recuperacional.

Ressalte-se que o reconhecimento da essencialidade implica a vedação de nova retirada do bem do estabelecimento recuperando, bem como autoriza, se necessário, o retorno do veículo à posse dos Recuperandos durante o período de blindagem.

A despeito dessa limitação, a análise das informações obtidas em visita, aliadas às explanações prestadas pelos próprios Recuperandos, permitiu ao Administrador Judicial concluir que o veículo em questão tem natureza essencial à continuidade das atividades empresariais.

Conforme consignado no Relatório Inicial, trata-se do
único veículo
utilitário do grupo, utilizado para o transporte de insumos, deslocamento para a propriedade rural e apoio logístico geral.

Convém esclarecer que a análise da essencialidade de um bem deve ser feita sob a ótica da sua importância para a continuidade da atividade empresarial, sobrepondo-se, em muitos casos, o direito de propriedade do credor fiduciário em prol da manutenção da fonte produtora.

Portanto, não há dúvidas de que o bem é indispensável.

Além disso, não procede o argumento de que o bem é para uso pessoal.

Trata-se de afirmação genérica, desacompanhada de prova e que colide frontalmente com o parecer do Administrador Judicial.

Neste contexto, o Relatório constitui instrumento hábil à demonstração da imprescindibilidade exigida pelo artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

A propósito, decidiu esta Primeira Câmara de Direito Privado:

(...) 4. O reconhecimento da essencialidade não se deu de forma genérica, mas mediante análise individualizada, conforme exigido pela jurisprudência, com base em Laudo de Constatação Prévia que atestou o uso e a imprescindibilidade do maquinário (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores) para as atividades de transporte, preparo do solo e escoamento da produção. 5. A retirada de bens de capital essenciais, como o maquinário pesado utilizado no agronegócio, inviabilizaria o funcionamento da empresa recuperanda, frustrando o objetivo da recuperação judicial e o interesse dos credores. (TJMT - RAI 1027964-94.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18/11/2025, DJE 26/11/2025).

Por fim, verifica-se que a retirada do veículo da posse dos Recuperandos impõe severas dificuldades à rotina produtiva e pode comprometer o desempenho regular das atividades e, por consequência, coloca em risco o próprio soerguimento da empresa.

Neste contexto, o Juízo Recuperacional, ao reconhecer a essencialidade do bem e determinar sua manutenção na posse dos Recuperandos durante o prazo de blindagem, está em sintonia com a legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, confira-se julgado da Quarta Turma do STJ:
mesmo os bens objeto de garantia fiduciária podem permanecer sob a posse do devedor quando comprovadamente essenciais à atividade empresarial, de forma que é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor osbensde capital ao longo do período de blindagem.
(AgIntnosEDclno CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024,DJede 4/10/2024).

Dessa forma, o veículo deve ficar na posse do Grupo, no mínimo, até o período de blindagem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026